Tribunal: TJMT
Processo: 0011166-61.2016.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011166-61.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ANGELICA CAMILO DE MAGALHAES - CPF: 055.027.751-00 (APELANTE), ARLEI CONCEICAO TEODORO DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANGELICA CAMILO DE MAGALHAES, ARLEI CONCEICAO TEODORO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA – REVISTA ÍNTIMA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE REVISTA – DETECTOR DE METAL – CONFISSÃO DA ACUSADA – PROCEDIMENTO PADRÃO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO – REVISTA ÍNTIMA PERMITIDA POR LEI – EXERCÍCIO DE POLÍCIA PREVENTIVO – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA QUANTO À CONDENAÇÃO DO RÉU ARLEI NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI N. 11.343/06 – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA NA AQUISIÇÃO DO ENTORPECENTE – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO REO – DROGA APREENDIDA NA REVISTA DA CORRÉ ANGÉLICA ANTES DA VISITA AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – REEDUCANDO QUE SERIA DESTINATÁRIO DA DROGA – INEXISTÊNCIA DE ATOS DE EXECUÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA –– ABSOLVIÇÃO – PEDIDO ACOLHIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA DE ANGÉLICA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA – ENTORPECENTE DE BAIXA NOCIVIDADE (MACONHA) – POSSIBILIDADE – PENA READEQUADA – REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO.

1. A revista íntima não incorre em qualquer ilegalidade, uma vez que tal tratamento é um procedimento padrão de segurança das unidades prisionais e legitimado pelo exercício do poder de polícia preventivo do Estado, o qual visa garantir a segurança, ordem e aplicação da lei penal nas unidades.

2. No Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, milita em favor do réu e não contra ele.

3. A droga apreendida no caso em tela não apresenta alta nocividade e não impede aplicação do tráfico privilegiado em fração maior.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011166-61.2016.8.11.0042

APELANTE: ANGELICA CAMILO DE MAGALHAES, ARLEI CONCEICAO TEODORO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Angélica Camilo de Magalhães
e
Arlei Conceição Teodoro dos Santos
, em desfavor do decreto condenatório prolatado pelo Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá.

A denúncia narra os seguintes eventos delituosos (id. 33478997):

“Conforme inquérito policial incluso, no dia 03 de abril de 2016, por volta de l0h30min, na penitenciaria Central do Estado, nesta capital, a denunciada
Angélica Camilo de Magalhães
trazia consigo, 1 (uma) porção de maconha, com massa de 212,82g (duzentos e doze gramas e oitenta e dois centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando introduzi-la no referido presidio. Por sua vez,
Arlei Conceição Teodoro dos Santos
, também denunciado, concorreu para o crime, sendo o destinatário/proprietário do entorpecente que Angélica entregava no presídio, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo preliminar n°. 0874/2016, fls. 16, e definitivo nº. 3.l4.2016.25626-01, fls. 29).

De acordo com o que foi apurado no caderno investigatório, na data dos fatos a denunciada Angélica adentraria no sistema prisional com intuito de visitar seu companheiro, Arlei, então detido. Na oportunidade, foi submetida à revista pessoal de praxe, ao passar pelo detector o mesmo foi acionado, o que fez com que as agentes penitenciarias suspeitassem dela.

Em seguida uma agente prisional solicitou que Angélica se despisse e fizesse agachamentos, momento em que a denunciada revelou que portava drogas introduzida em sua genitália com intuito de entregar ao seu companheiro Arlei Conceição.

Conduzida à delegacia, interrogada pela autoridade policial, a denunciada confessou que carregava a droga, porém, negou que o psicotrópico seria destinado ao denunciado.

Arlei se manteve em silêncio. Contudo, as circunstâncias do delito revelam que ele, mediante prévio ajuste, conduziu a atividade da denunciada Angélica, desde a compra da droga até o momento em que esta seria entregue, possuindo domínio de toda atividade delitiva e sendo proprietário/destinatário da droga, que seria comercializada no interior daquele presídio.” – sic.

Após a instrução processual, o juízo singular julgou a inicial acusatória
parcialmente procedente
e condenou a apelante
Angélica Camilo de Magalhães
à pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, e o apelante
Arlei Conceição Teodoro dos Santos
à pena de 08 (oito) anos 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 845 (oitocentos e quarenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006.

Inconformada, a defesa pugna pela reforma da r. sentença, objetivando a declaração de nulidade da prova obtida por meio de revista íntima da apelante
Angélica
, a absolvição do apelante
Arlei,
por insuficiência probatória.

Alternativamente, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em relação a apelante
Angélica
, bem como a modificação do regime inicial pra cumprimento da pena e a substituição da pena aplicada por pena restritiva de direito.

Por derradeiro, postula a redução da pena de multa e o direito do apelante
Arlei
recorrer em liberdade.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do apelo (id. 36538979).

A Procuradoria Geral de Justiça, pelo parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 40112463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANGELICA CAMILO DE MAGALHAES, ARLEI CONCEICAO TEODORO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DE REVISTA ÍNTIMA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se rejeitar a preliminar de nulidade em decorrência da revista íntima realizada.

A defesa sustenta que a apelante foi submetida a vexame intenso, sendo violados os princípios da dignidade da pessoa humana, da intimidade e da vida privada.

Nada obstante as razões apresentadas pela nobre defesa observo que sequer houve revista íntima.

Conforme se evola dos autos, a apelante foi submetida à averiguação pelo detector de metal, o qual indicou a presença de um corpo estranho. Diante da suspeita, a apelante foi indagada pelas agentes, momento em que confessou a ação delitiva e removeu o objeto de seu corpo.

Nesse mesmo sentido, a agente penitenciária, Gislene Auxiliadora de Oliveira e Silva, declarou que não houve qualquer revista invasiva e que a apelante prontificou-se em remover o objeto estranho de seu corpo.

Ademais, mesmo que tivesse sido realizada, a revista íntima não incorre em qualquer ilegalidade, uma vez que tal tratamento é um procedimento padrão de segurança das unidades prisionais e legitimado pelo exercício do poder de polícia preventivo do Estado, o qual visa garantir a segurança, ordem e aplicação da lei penal nas unidades.

Assim, a descrição fática apresenta pela defesa sequer ocorreu e, mesmo que tivesse, não violaria qualquer princípio da dignidade humana, eis que as revistas íntimas são realizadas de acordo com protocolo de operações padrões e nos ditames da lei.

A propósito:

“(...) A revista íntima em mulheres que se dirigem à visitação no Presídio não representa violação à dignidade e ao princípio da intranscendência da pena, não se tratando de procedimento vexatório e tampouco atentatório à dignidade humana (...)”
(Apelação-Crime, Nº 70080984453, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 30-05-2019).

Portanto, ausente qualquer ilegalidade,
rejeito
a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Angélica Camilo de Magalhães
e
Arlei Conceição Teodoro dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara da Comarca da Capital, que julgou procedente a inicial acusatória e os condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

De proêmio, busca a defesa no presente recurso a absolvição do apelante
Arlei
, por entender que não há provas suficientes para demonstrar a participação do apelante na prática delitiva.

O pleito merece acolhimento.

Ao ser interrogado, na fase judicial, o apelante
Arlei
declarou que era companheiro da apelante
Angélica
e que sempre recebia visitas dela. Por fim, disse que não solicitou que ela entrasse com os entorpecentes na unidade prisional e que não sabia se alguém havia pedido à ela que levasse os entorpecentes.

Veja-se:

“
Magistrado
: O senhor chegou a pedir para ela levar esse entorpecente pro senhor? A droga?

Arlei
: Não, senhor, não tava sabendo de nada, fiquei sabendo na delegacia (...)

Magistrado
: Alguém tinha pedido para ela levar a droga para alguém?

Arlei
: Não sei (...)” –
sic.

A apelante Angélica, perante a autoridade policial, disse:

“(...) QUE a droga era para ser entregue para um reeducando de nome DECA, do raio 3; QUE recebeu a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) da mulher do DECÁ na quarta feira: QUE não conhece a pessoa que entregou a droga, sabia apenas que era um motoqueiro; QUE o DECÁ passou a coordenadas de como ia ser entregue a droga; QUE ia ser entregue na frente do presídio por um motoqueiro numa HONDA PRETA, no ponto de ônibus em frente da Drebor, próximo do presídio; QUE foi combinado para ser entregue no dia de hoje; QUE esse dinheiro serviu para comprar comida para levar ao marido no presidio; (...)” –
sic.

Em juízo, manteve sua confissão, alterando parte dos fatos quanto ao destinatário da droga:

“
Magistrado
: Para quem que seria então? Pro dono do, pro diretor do presídio?

Angélica
: Não, foi pra outra pessoa, a pessoa eu não conheço, eu ia entregar lá dentro do presídio, no banheiro, para a esposa do cara (...)

Magistrado
: Quem ofereceu?

Angélica
: A mulher do cara;

Magistrado
: Quem que é o cara?

Angélica
: Eu não conheço (...) ia entregar para mulher dele

Magistrado
: Dentro do presídio?

Angélica
: Sim;

Magistrado
: Quem é essa mulher?

Angélica
: Também não conheço (...)”

A agente prisional
Gislene Auxiliadora
, em juízo,

assim declarou:

“
Magistrado
: Por que que suspeitaram da dona Angélica?

Gislene
: Quando elas entram na unidade elas sentam num banco e nós passamos uma raquete nelas para ver se tem algum material, chegando perto de entrar o detector apitou (...) aí eu perguntei o que ela carregava, ela falou que ela tava com droga ‘eu não vou mentir, eu tô com droga’ (...)

Magistrado
: Ela falou para quem era esse entorpecente?

Angélica
: Não (...) a única reação dela foi chorar (...)

Promotor
: Então, na verdade, a senhora perguntou quem ela iria visitar?

Angélica
: É, ela entra no presídio, e vai para aquela pessoa, então, acho que por isso que ficou que para ele que seria entregue a droga

Promotor
: mas ela te falou que seria entregue para ele a droga?

Angélica
: Na primeira situação, o que ela é chorar, na delegacia eu não lembro se ela comentou que levaria para o marido (...)”

Nesse contexto, as provas dos autos apenas revelam que a apelante
Angélica
trouxe consigo substância entorpecente, sem autorização legal, para o fim de entregar a pessoa reclusa, dentro da unidade prisional, caracterizando, portanto, o tráfico ilícito de drogas.

De outro vértice, destacam-se as ponderações do magistrado singular, para sustentar a condenação de
Arlei
, nas sanções do art. 33, caput, do CP:

“No presente feito, como dito, as provas produzidas não demonstrou a participação do réu ARLEI para a consumação do delito na qualidade de coautor, seja na aquisição da droga ou até mesmo na ordem de obtenção da mesma para transportá-la até a penitenciária.

Por outro lado, o mesmo não se pode dizer quanto a sua condição de beneficiário da droga, já que não margeia dúvida de que receberia a droga para disseminá-la no interior da penitenciária.

Denota-se que o protesto de inocência do réu ARLEI e a versão criada pela ré ANGÉLICA não guarda verossimilhança com o contexto probatório, principalmente porque a versão criada pela ré ANGÉLICA, além de ser notório tendencioso a beneficiar o esposo, ora acusado, é totalmente incoerente, sem um mínimo de plausibilidade.

Como se denota, a ré ANGELICA em depoimento prestado em juízo, relata que uma mulher lhe ofereceu dinheiro para entrar com as drogas no presídio, sem, contudo, informar maiores detalhes de quem seria essa pessoa e quem seria o recebedor do material ilícito.

Observa-se que a ré ANGELICA não informou qual interno seria o destinatário da droga, justificando apenas que entregaria o entorpecente no banheiro do presídio para a própria pessoa que lhe contratou.

Frise-se que a ré ANGÉLICA não soube sequer citar o nome e dar detalhes sobre quem seria essa mulher que lhe contratou para ingressar com as drogas, alegando apenas que a conheceu na quarta-feira, numa visita anterior aos fatos ocorrido, onde, inclusive, recebeu a droga e o valor do serviço que prestaria na visita seguinte.

Como se percebe a versão vazia criada pela ré ANGÉLICA, nada mais é que tentar isentar o réu ARLEI da prática delituosa.

Aliás, a forma como a droga estava escondida, ou seja, no interior da genitália, somente reforça que se destinava ao consorte da acusada, com quem mantinha frequentes visitas.

Soa no mínimo absurdo, acreditar que a ré estivesse utilizando seu direito de visita para fazer a traficância em favor de terceira pessoa, sem a contribuição de seu consorte, que estava inclusive, cumprindo pena pela mesma prática delituosa.

Ademais, consta da folha de antecedentes do acusado ARLEI, que o mesmo já foi condenado, inclusive, nessas mesmas condições, onde pessoa tentava adentrar ao presídio com entorpecente para levar para o réu, o que demonstra sua contumácia nesse tipo de prática delituosa (cód. 162100).

Assim, em que pese a negativa de autoria do réu ARLEI, o conjunto probatório conferiu a certeza necessária para a sua condenação.”

Nada obstante as razões expostas pelo juízo sentenciante observo que o conjunto probatório dos autos não é suficiente para demonstrar a participação do apelante no delito de tráfico praticado por sua companheira.

Muito embora a apresentação fática exposta pela apelante
Angélica
seja duvidosa quando ao destinatário da droga, a mera presunção de que os entorpecentes seriam de propriedade de
Arlei
, não é suficiente para embasar o édito condenatório.

Isso porque, no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, milita em favor do réu e não contra ele.

A eventual ação de o apelante ter solicitado a substância ilegal não está inscrita nos núcleos delitivos do art. 33 da Lei de 11.343/2006 e, portanto, não configura qualquer ato executório do delito de tráfico.

Assim, observo que a acusação não se desvencilhou do ônus da prova, porquanto não comprovou que os entorpecentes apreendidos com a apelante
Angélica
foram adquiridos pelo apelante
Arlei
.

A respeito da matéria debatida, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
1. Não configura início do iter criminis a ação do Acusado que, estando preso, solicita que lhe sejam levadas drogas, cuja aquisição por ele não se conseguiu comprovar no curso da ação penal
. 2. A hipótese seria, no máximo, ato preparatório, via de regra impunível, mas não ato de execução do delito, seja na conduta de ‘adquirir’, a qual se entendeu subsumir a ação do Recorrente, seja nas demais modalidades previstas no tipo penal descrito no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. 3. No caso, segundo o decidido pelas instâncias ordinárias, a única ação praticada pelo Recorrente foi ter solicitado à sua companheira que lhe levasse entorpecentes no presídio em que se encontrava recolhido. Não há notícia, ainda, de que ele a tivesse ameaçado e, tampouco, conseguiu se comprovar de quem seria o entorpecente. A entrega da droga não se concretizou. (...)”
(REsp 1763756/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019). – destaquei.

Diante do exposto, evidente a ausência de provas quanto à participação do apelante
Arlei
para o crime de tráfico de entorpecentes.

De outro tanto, a defesa de
Angélica
insurge-se à fração aplicada pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (1/6).

O pleito deve ser acolhido.

Ao conceder o benefício do tráfico privilegiado, o magistrado consignou o seguinte:

“Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, a condenada faz jus a essa benesse, já que primária, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida.

Posto isto e considerando a nocividade do entorpecente que a ré pretendia adentrar em estabelecimento prisional, REDUZO a pena em apenas 1/6 (um sexto), encontrando-se em uma pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.”

É cediço que a nocividade e natureza da droga poder ser considera na terceira etapa do processo dosimétrico, a fim de obter a fração aplicável ao tráfico privilegiado.

A respeito:

“(...) Esta Corte Superior tem decidido que a quantidade, a variedade e a nocividade da droga apreendida podem embasar a escolha da fração aplicada pela minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. (...)”
(STJ - HC: 359805 RS 2016)

Contudo, em que pese os fundamentos expostos, a droga apreendida no caso em tela não apresenta alta nocividade e não impede aplicação do tráfico privilegiado em fração maior.

Assim, analisando o conjunto probatório e as condições da apelante
Angélica
, entendo que a fração redutora deve ser aplicada em seu máximo legal (2/3).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

“(...) Se a substância não foi apreendida em quantidade elevada e é de baixa nocividade, possível a redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços) (...).”
(TJ-MG - APR: 10134180021815001)

Diante disso,
reduzo
a pena do apelante na fração máxima de 2/3 (dois terços), resultando na pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Da mesma forma, reconhecida a causa de aumento inscritas no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas,
aumento
pena da apelante em 1/6 (um sexto) da anteriormente estabelecida, restando a pena definitiva de
1 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
.

Por conseguinte,
fixo
o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP.

Em decorrência disso, presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Diploma Penal,
substituo
da pena privativa por duas restritivas de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

Por derradeiro, tendo sido a pena de multa reduzida expressivamente, ante o acolhimento da pretensão recursal acima citada,
deixo
de apreciar o pedido de readequação da pena de multa.

Ante o exposto, em dissonância com parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso, para
rejeitar
a preliminar de nulidade e, no mérito,
absolver

Arlei Conceição Teodoro dos Santos
das imputações do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e readequar a pena imposta à apelante
Angélica Camilo de Magalhães
, restando a apelante condenada à pena de 1 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020